Tribunal: STF
Processo: ARE 1259047
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário da empresa Palmar Empreendimentos Imobiliários e Turísticos Ltda. e de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) em face de acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO MANDAMENTAL PRETÉRITA COM AS MESMAS PARTES, OBEJTO E CAUSA DE PERDIR. COISA JULGADA, EXTINÇÃO DO PROCESSO. VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO. PACRCIAL PROCEDÊNCIA. 
    Configurada a coisa julgada, correta a extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 267, inc. V, do CPC.
    Acolhida a insurgência tão-somente quanto à verba honorária, reduzindo-a para 5% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 20, §4°, do CPC.
    Apelação parcialmente provida” (pág. 79 do documento eletrônico 4).
    Palmar Empreendimentos Imobiliários e Turísticos Ltda. interpôs embargos de declaração (pág. 89 do documento eletrônico 4), os quais foram parcialmente acolhidos apenas para retificar a ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTANTE DA EMENTA E DO DISPOSITIVO DO JULGADO. RETIFICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
    1. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para retificar a ementa e o dispositivo do julgado proferido em 23-01-2013 (evento 11), a fim de que a sua nova redação reproduza fielmente o decidido pela Turma, nos seguintes termos:
    ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO MANDAMENTAL PRETÉRITA COM AS MESMAS PARTES, OBJETO E CAUSA DE PEDIR. FUNDAMENTOS QUE EMBASARAM LAVRATURA DO AIA E EMBARGO SOBRE A ÁREA. COISA JULGADA.
    RECONHECIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAR E JULGAR PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO E NÃO ABRANGIDO PELA COISA JULGADA.
    1. Mantida a sentença que reconheceu a coisa julgada na parte em que se pretende discutir os fundamentos que embasaram a lavratura do AIA e o embargo sobre a área.
    2. Determinado o retorno dos autos à origem para processamento e julgamento de pedido não apreciado pelo MM. Juízo a quo e não abrangido pela coisa julgada.
    3. Apelação parcialmente provida.
    2. Inviáveis os embargos declaratórios para o reexame de matéria já decidida.
    3. Para admissibilidade de recursos às instâncias superiores basta que a matéria a ser discutida tenha sido enfrentada pela instância originária, não sendo exigível expressa referência aos respectivos dispositivos legais.
    4. Hipótese em que se acolhe a pretensão de prequestionamento para evitar eventual inadmissibilidade dos recursos dirigidos às instâncias superiores por conta exclusivamente da ausência de menção expressa dos dispositivos tidos pela parte embargante como violados, conquanto tenham sido implicitamente considerados no acórdão” (pág. 110 do documento eletrônico 4, grifos no original).
    O IBAMA e a empresa recorrente interpuseram embargos declaratórios (págs. 120 e 129 do documento eletrônico 4), os quais foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (pág. 142 do documento eletrônico 4). 
    No RE da empresa Palmar Empreendimentos Imobiliários e Turísticos Ltda., fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV, LV e 93, IX, da mesma Carta. 
    No RE interposto pelo IBAMA, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação ao art. 37, § 6°, do Texto Magno.
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que as pretensões recursais dos recorrentes não devem ser acolhidas. 
    Em relação à empresa Palmar Empreendimentos Imobiliários e Turísticos Ltda., o acórdão recorrido assim decidiu a questão:
    “Portanto, observo que a apelante quer afastar o auto de infração e o embargo à edificação 'Palmas do Arvoredo', na praia de Palmas, em Governador Celso Ramos/SC, decorrente, como referido, da violação à Resolução CONAMA nº 303/2002, pedido já formulado anteriormente na ação mandamental. Repito, tanto o embargo administrativo imposto pelo IBAMA como os autos de infração decorrentes da irregular edificação têm apenas um único fundamento: a Resolução CONAMA nº 303/2002, norma que a recorrente pretendeu afastar desde a impetração do mandamus.
    Logo, induzir conclusão no sentido de que o pedido e a causa de pedir da presente demanda não se identificam com os que deflagraram a propositura da anterior ação mandamental é incorrer em sofisma.
    Como bem destacado na sentença, incide, no caso, o artigo 474 do CPC: 'Passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido', cujo dispositivo foi prestigiado por precedente deste Tribunal (EIAC 93.04.35437-4, Primeira Seção, Relator Ari Pargendler, DJ 31-5-1995):
    TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. COISA JULGADA. se o contribuinte impetra mandado de segurança contra exigência fiscal e é mal sucedido, a sentença faz coisa julgada impedindo que a matéria seja rediscutida em embargos do devedor, mesmo à base de novos argumentos; o autor deve concentrar num único processo todos os fundamentos jurídicos capazes de induzir ao acolhimento do pedido, sendo inviável, depois de rejeitada a demanda, renová-la fundado em outra causa. Observância do princípio de que a coisa julgada abrange o deduzido e o dedutível. Embargos infringentes providos.
    A propósito do tema, sendo a coisa julgada axioma da segurança jurídica, nos termos do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, deverá o Poder Judiciário preservá-la, não podendo o magistrado singular, nem esta Corte, emitir novo pronunciamento de mérito sobre a questão, sob pena de usurpação do referido princípio constitucional. [...]” (págs. 76 e 76 do documento eletrônico 4).
    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    O IBAMA, por outro lado, alega a impossibilidade de indenização à empresa recorrente pela supressão da propriedade sobre o imóvel, uma vez que o reconhecimento do dever de indenizar dano oriundo de ato legislativo ou de atos administrativos decorrentes de seu estrito cumprimento dependem da declaração de inconstitucionalidade da lei correlata. 
    No entanto, conforme se depreende do trecho abaixo transcrito, proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a matéria em questão não foi analisada pelo juízo de primeiro grau:
    “[...] deve ser destacado que, na inicial, o apelante requereu, 'na eventualidade de serem rejeitadas as teses anteriores, sejam os Réus condenados a indenizar a Autora pelo valor equivalente à supressão da propriedade sobre os imóveis', sob o argumento de que incorreu em despesas de implantação dos lotes, além de obras de infraestrutura, com significativo custo ao empreendedor, baseado em autorizações e licenças do Poder Público, inclusive do próprio IBAMA.
    É importante destacar que o voto proferido pela eminente Relatora do Mandado (e-STJ Fl.678) de Segurança nº 2002.72.00.015027-0 ressaltou que, 'uma vez concedida a autorização em desobediência às determinações legais, tal ato é passível de anulação pelo Judiciário e pela própria Administração Pública, porque dele não se originam direitos', fundamentando a denegação da ordem no mandamus. No entanto, o próprio voto ressalvou que 'qualquer discussão a respeito do eventual prejuízo sofrido pelos proprietários deve ser travada em ação própria'.
    Daí o pedido sucessivo do autor que merece ser analisado pelo magistrado de primeiro grau, o qual não foi objeto de decisão anterior e, consequentemente, não está abrangido pela coisa julgada:
    f) na eventualidade de serem rejeitadas as teses anteriores, sejam os Réus condenados a indenizar a Autora pelo valor equivalente à supressão da propriedade sobre os imóveis” (págs. 77 e 78 do documento eletrônico 4, grifos no original).
    Assim, tendo em vista que sequer houve condenação do IBAMA ao pagamento de indenização à empresa recorrente, mas apenas determinação para que os autos voltassem ao juízo de origem para análise da matéria, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que enseja, ante a deficiente fundamentação recursal, a incidência da Súmula 284/STF no caso dos autos. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PERCEPÇÃO DO ABONO FAMILIAR. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO” (RE 1.156.982-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma — grifei).
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do recurso extraordinário dissociadas dos fundamentos do acórdão do Tribunal de origem. Súmula 284 do STF. Precedentes. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Reiteração das razões já apresentadas. Caráter protelatório. 4. Embargos de declaração rejeitados, sem majoração de honorários” (ARE 1.164.498-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF.
    1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.168.155-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei). 
    Ademais, ausente a determinação de pagamento de indenização, impossível caracterizar o prequestionamento da matéria constitucional suscitada. 
    Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator